Tribunal: TJSP
Processo: 1085223-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ERIVEDGE (VISMODEGIBE). Insurgência da ré contra sentença de procedência. Discussão sobre o fornecimento do medicamento Erivedge (Vismodegibe). Autora diagnosticada com câncer basocelular desde 2000. Negativa abusiva. Expressa recomendação médica. Paciente que não é indicada para cirurgia ou radioterapia. Discussão sobre o rol ANS.

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO ERIVEDGE (VISMODEGIBE). Insurgência da ré contra sentença de procedência. Discussão sobre o fornecimento do medicamento Erivedge (Vismodegibe). Autora diagnosticada com câncer basocelular desde 2000. Negativa abusiva. Expressa recomendação médica. Paciente que não é indicada para cirurgia ou radioterapia. Discussão sobre o rol ANS. Taxatividade, segundo entendimento do STJ, mas que pode ser ampliado em situações excepcionais. Recente modificação pela Lei 14.454/2022 que não superou totalmente esse entendimento. Medicamento, porém, de cobertura obrigatória, por ser da classe dos antineoplásicos (artigo 12, II, 'g' da Lei 9.656/98). Medicamento registrado na ANVISA especificamente para a doença da autora. Estudos do NatJus que indicam a eficácia do medicamento, embora rejeitem o fornecimento em virtude do seu custo elevado. Medicamento que deve ser considerado eficaz, não havendo alternativa de outro tratamento para a autora. Sentença mantida. Recurso desprovido.